Tribunal: TJDFT
Processo: 0704410-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704410-20.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: PAULO VINICIUS DE JESUS MADEIRA BASTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0712598-91.2024.8.07.0014, antecipou os efeitos da tutela para determinar à ora Agravante que forneça o serviço de home care – 24 horas por dia – ao Agravado, bem como os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, § 4o, do CPC, nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por PAULO VINICIUS DE JESUS MADEIRA BASTO, objetivando que a parte requerida e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A mantenha o serviço de home care 24 horas por dia, nos moldes da prescrição médica, bem como todos os insumos necessários ao atendimento domiciliar. Relata a parte autora que é beneficiária do plano de saúde gerenciado pela empresa ré e, a fim de continuar seu tratamento e diante da fragilidade de sua saúde necessita de reabilitação diária frequente e cuidados constantes que, em face do alto o risco de queda, deve ser assistido 24 horas por dia, realizar exames clínicos regulares, de preferência semanalmente, e, por fim, necessita de home care 24 horas, conforme relatório médico. Aduz que é portador de doença oncológica e possui riscos clínicos de infecção urinaria, trombose, erisipela em membros inferiores, embolia pulmonar, lesões cutâneas, escaras etc. Não obstante, a despeito da indicação médica, o plano de saúde negou o pedido, ID 221672938. Junta ao pedido, documentos pessoais, relatórios médicos e comprovante da negativa do serviço de home care. Eis o breve relatório. Passo a decidir. A relação entre usuários e planos de saúde é regulada pela Lei 9.656/1998, que estabelece as normas aplicáveis aos planos privados de assistência à saúde; e por configurar-se uma relação consumerista, também está sujeita as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ. “Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. A concessão da tutela de urgência, exige a presença de dois requisitos fundamentais. A probabilidade do direito, que consiste na demonstração inicial de que os argumentos apresentados têm fundamentação jurídica sólida, apta a ensejar uma decisão favorável ao final do processo; e a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a medida não seja concedida de imediato. A par dos documentos juntados e do relatado pela parte autora, verifico que o pedido médico se mostra suficientemente fundamentado (Id. 221672934), descreve o quadro de saúde da parte Requerente, bem como a necessidade do serviço de home care por 24 por dia. Neste contexto, o(a) médico(a) assistente é quem possui um conhecimento mais aprofundado sobre as necessidades específicas e o estado de saúde do(a) paciente, o que o(a) coloca em uma posição privilegiada para avaliar se a internação domiciliar é a opção mais adequada para garantir o bem-estar e a recuperação do(a) paciente. In casu, verifico que a parte autora buscou a reconsideração da decisão junto a empresa Ré, mas não obteve êxito. Também restou evidente que a negativa não é embasada de argumentos técnicos que demonstrem a desnecessidade ou impossibilidade da internação domiciliar a condição clínica da parte autora (ID 221672938). A conduta arbitrária do plano de saúde em negar a prescrição médica para home care, baseada apenas em decisões administrativas e sem justificativa técnica adequada, viola os direitos fundamentais do usuário, contraria a boa-fé contratual e a legislação vigente, pondo em risco a saúde física e psicológica do paciente, de modo que a tutela de urgência deve ser concedida. O entendimento exposto encontra respaldo em julgados recentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e exemplo do Agravo de Instrumento no 1843404, no qual restou decidido que a operadora não pode interferir na prescrição médica, devendo respeitar a terapêutica indicada pelo profissional responsável: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704. O referido entendimento, contudo, foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 2. É certo que devem ser observados critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente. Todavia, a operadora não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, uma vez que cabe ao médico responsável definir o tratamento necessário e a sua periodicidade. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1843404, 07027797520248070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No mesmo sentido é o Acórdão no 1840060, ao tratar da recusa indevida do plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito, onde reforçou a primazia da prescrição médica sobre a decisão da operadora, garantindo assim a proteção do direito do consumidor à saúde adequada: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO E ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ABUSIVIDADE. RELATÓRIO MÉDICO. PREPONDERÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada, fazendo referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. 1.1. Observa-se que o recurso interposto atende adequadamente ao disposto no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 2.1. A concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. 3. Revela-se inadmissível a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente, porquanto somente o profissional médico que acompanha a paciente possui reais condições de aferir a necessidade do tratamento solicitado. 3.1. Se o relatório do médico que acompanha a paciente demonstra que o estado de saúde da agravada é de alta complexidade e requer acompanhamento com internação domiciliar (home care), não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e imprescindibilidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado. 4. Ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito, incluindo a necessidade de acompanhamento/internação domiciliar. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Preliminar Rejeitada. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1840060, 07000914320248070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §3o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação domiciliar. Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que forneça o serviço de home care – 24 horas por dia - à parte autora, bem como os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 1.000,00 (mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC.” Em síntese, a Agravante sustenta que não pode ser compelida a custear serviço não contratado e que não se mostra adequado à situação do paciente. Afirma que no laudo médico apresentado pelo Agravado relata é capaz de dar passos, o que demonstra que não se encontra em situação de total dependência ou incapacidade de locomoção. Destaca que as despesas com o atendimento domiciliar não contam com cobertura contratual obrigatória, nem previsão na Lei 9.656/98 e na RN 465/2021 da ANS. Tece considerações acerca do home care e explica que a finalidade do serviço domiciliar “nada mais é do que evitar a permanência prolongada do paciente no hospital, evitando os riscos de infecção em ambiente hospitalar e complicações clínicas provenientes destas”. Destaca que o cuidado de que necessita o agravado não é típico de internação domiciliar ou sucedâneo da internação hospitalar, mas, sim, de atendimento domiciliar. Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja suspensa a r. decisão agravada. O recolhimento do preparo foi comprovado – Ids. 68644574 e 68644575. É o relatório. Decido. Segundo o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, a Agravante pede a suspensão da decisão que determinou o imediato tratamento “home care”, conforme solicitado pelos médicos que assistem o paciente. Em abono à pretensão recursal, sustenta, em síntese, que a situação do paciente não exige internação domiciliar, mas tão somente cuidados domiciliares. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes, na espécie, os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Embora sejam relevantes os argumentos da Agravante, não é possível afirmar, nesta fase embrionária da lide, que o tratamento na modalidade home care prescrito ao Agravado é dispensável. Lado outro, ao recomendar o tratamento na modalidade home care, o médico Luiz Cláudio Modesto Pereira asseverou o seguinte no relatório Id. 221672934 dos autos de origem: “Trata-se de paciente com diversas patologias e condições que descompensaram nos últimos 3 meses. Especialmente apresenta complicações severa de queda com fraturas progressivas de coluna torácica. Teve colapso de vertebra T12 e na sequência desenvolveu colapso da vertebra T11. Apresentou compressão neural e sintomatologia severa. Trata-se de paciente que precisa de cuidados plenos. Necessita de assistência por enfermagem 24 horas ao dia, pois apresenta riscos clínicos de infecção urinaria, trombose, erisipela em membros inferiores, embolia pulmonar, lesões cutâneas, escaras etc. Trata-se de paciente com alto risco de infecção urinaria recorrente e pneumonias recorrentes. Trata-se de paciente que necessita de reabilitação diária frequente e cuidados constantes. É alto o risco de queda e deve ser assistido 24 horas por dia. Deve realizar exames clínicos regulares de preferência semanalmente. Necessita de home care 24 horas para todos esses cuidados à cima mencionados.” Segundo os laudos médicos, o Agravado tem idade avançada e seu quadro clínico exige cuidados de pessoa com conhecimentos técnicos de enfermagem, pois há risco de trombose, erisipela em membros inferiores, embolia pulmonar, lesões cutâneas, escaras etc., além do alto risco de infecção urinária e pneumonia. Ademais, o relatório oncológico Id. 221672932 atesta que o Agravado é portador de adenocarcinoma de cólon sigmoide metastático, classificado sob CID C18.0., sem previsão de alta oncológica. Assim, na fase em o processo se encontra, não é possível aferir que o tratamento na modalidade home care prescrito pela equipe médica do Instituto de Neurologia Neuromed é dispensável. Ademais, esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que o rol de cobertura mínima de procedimentos da ANS não é taxativo, de modo que deve a seguradora arcar com o tratamento que se mostra eficiente para melhorar o quadro clínico do paciente. Assim, não é legítimo negar ao segurado o tratamento que necessita, sob o singelo argumento de que não consta no rol da ANS, sob pena de limitar o exercício do direito da contratante e frustrar a própria finalidade do contrato. Ademais, a própria Agravante reconhece que o contrato celebrado pelas partes prevê a cobertura de internação domiciliar e que o tratamento só foi negado porque sua equipe médica considerou que o estado clínico do paciente não justifica o tratamento indicado, conforme o Id. 221672938. Assim, deve prevalecer a indicação do profissional que acompanha o quadro clínico do paciente. Ademais, a Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento deste recurso, pois limita-se a afirmar, genericamente, que a manutenção da r. decisão agravada poderá lhe causar graves prejuízos. Ao contrário, evidencia-se risco de grave lesão ao Agravado caso não seja autorizado o tratamento prescrito pelo seu médico assistente, dado o delicado estado de saúde. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora